Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0749327-95.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: VALDETE MARIA DA CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, contra alegada omissão do Secretário de Saúde do DF em fornecer tratamento médico adequado. A impetrante afirma-se portadora de patologia crônica, diabetes descompensada, já tendo realizou amputado dedos do pé direito, por difícil processo de cicatrização, necessitando de procedimento cirúrgico urgente – amputação de parte do pé esquerdo, sob risco de morte. Alega que foi internada no Hospital Regional de Ceilândia, no dia 31.10.23, com fortes dores na perna, após ter sofrido lesão no pé esquerdo. Acrescenta que, no dia da lesão, procurou a UPA de Ceilândia, na qual foi atendida, com a informação de que teria ocorrido apenas pequena luxação, edema no pé esquerdo e que, por isso, se fazia necessário a imobilização com gesso. Ressalta que, após a imobilização, passou a sentir muitas dores e febre intensa. Procurou novamente o HRC, no qual foi internada às pressas, pois apresentava dores fortíssimas, febre, diabetes descompensada, pressão alta e grave processo de infecção com evolução rápida. Argumenta que sofre com a lentidão da rede pública de saúde, pois ficou internada 15 dias no pronto socorro de Ceilândia, tomando medicação para tratar a infecção, entretanto, deixaram-na de maneira completamente exposta, correndo sérios riscos de contrair bactérias, podendo agravar mais ainda o quadro infeccioso. Acrescenta que a equipe médica do HRC informava que estava à espera do agendamento para realização de ressonância magnética, e que precisava passar por avaliação criteriosa de cirurgião vascular (relatório anexo – id 53568632). Após a realização da ressonância magnética, e de ter sido identificada a necessidade de amputação de parte do membro, o Hospital continuou postergando e informando que ali nada poderia ser feito, pois procedimentos cabíveis seriam realizados no Hospital de Base do DF. Explica que, em 16.11.23, foi avaliada no HB, ocasião em que foi sugerido o retorno ao HRC para avaliar a necessidade de amputação pela equipe da Ortopedia. O HRC, por sua vez, informa que o procedimento a ser realizado será de amputação, mas que o profissional, aparato, e equipe que atende essas ocorrências e procedimentos encontra-se no HB, que conforme explicitado, também se eximiu de responsabilidade. Pleiteia a gratuidade de justiça. Requer a concessão de liminar para assegurar a realização de laudo e tratamento em hospital da rede do Sistema Único de Saúde, com acomodação e tratamento adequados, com direito a acompanhante, tendo em vista a gravidade do quadro, e, na falta de vaga em hospital da rede pública, que seja determinada a transferência imediata para hospital particular que possua convênio com o SUS. 2. Defiro a gratuidade requerida. O direito à saúde acha-se garantido pela Constituição Federal (196) e pela Lei Orgânica do DF (204 e 207), cabendo ao Estado o dever de assegurar aos que necessitem a devida assistência voltada à preservá-la ou recuperá-la. O relatório médico (id 53568632) e as fotografias juntadas aos autos (ids 53568626-53568630) comprovam a gravidade do estado de saúde e a necessidade de tratamento cirúrgico. A ressonância magnética, realizada em 07.11.23, atesta “[p]rocesso infeccioso em pé esquerdo, evoluindo para abscesso de antepé”. A análise do quadro descreve “indefinição sugerindo amputação prévia do quarto dedo ao nível da metatarsofalângica e do quinto dedo ao nível da diáfise do metatarsal” (id 53568631, págs. 2-3). 3. Posto isso, defiro a liminar para assegurar ao impetrante, a critério médico, internação e tratamento cirúrgico em hospital da rede pública com capacidade para tanto, ou privada, preferencialmente conveniado com o SUS, às expensas do Distrito Federal Notifique-se, com urgência, o Secretário de Saúde para que cumpra, no prazo máximo de 48 horas (o prontuário médico tem tarja vermelha – emergência – id 53568633) esta decisão e para prestar informações (art. 7°, I, da Lei 12.016/2009). Ao impetrante, para regularizar a representação processual, nos termos do CPC 104, § 1°. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito (art. 7°, II, Lei 12.016/09). Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator